Tribunal: TJDFT
Processo: 0734553-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO ATO DA INTIMAÇÃO. RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A revelia continua produzindo efeitos na fase de cumprimento de sentença e, por isso, aplica-se a disposição do art. 346 do CPC/15 à intimação do devedor ao cumprimento voluntário da obrigação.
2. É admissível a penhora online de valores para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em montante que não comprometa a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.